Tribunal: TJDFT
Processo: 0712427-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. VEÍCULO FURTADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cancelamento de protesto c/c danos morais, em razão da inscrição do nome do autor no rol dos inadimplentes após a comunicação de furto de veículo. Pleiteia o cancelamento do protesto, a devolução de quantia paga e indenização por danos morais. A sentença julgou procedente os pedidos, declarando a inexistência do débito, condenando em restituição de valores e em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O Distrito Federal insurge-se contra a sentença quanto ao valor dos danos morais, alegando que o protesto já fora cancelado assim que citado. Argumenta que em situações análogas o montante de condenação foi fixado em patamares inferiores e que o efeito multiplicador de decisões no valor estabelecido na sentença pode causar efeitos danosos aos cofres do estado.
3. O autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção dos valores fixados, alegando excesso no prazo em que teve seu nome negativado e que o mesmo só foi solucionado após pagar o débito lançado. Alega ainda que o lançamento causou-lhe restrição ao crédito, impedindo de efetuar financiamento veicular.
4. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. A situação trazida aos autos enseja a indenização por danos morais, porquanto acarretou a inscrição do nome do autor em Dívida Ativa e protesto.
5. A doutrina e a jurisprudência já estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes ou dívida ativa configura o dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. O dano moral decorre do próprio ato ilícito da inscrição indevida em rol de inadimplentes.

6. No caso, verifica-se que houve a inserção indevida do nome do autor no protesto, causando-lhe efetiva restrição ao crédito, e que só foi cessado quando o mesmo efetuou o pagamento de débito inexistente.
7. Para a fixação dos danos morais, deve-se buscar o equilíbrio entre a necessidade de compensar a lesão suportada e a vedação ao enriquecimento sem causa, no caso o valor de R$ 5.000,00 se mostra condizente com tais pressupostos, razão pela qual se mantém a condenação neste patamar.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. O DF é isento de custas. Fixo os honorários em 10% do valor da condenação tendo em vista a apresentação de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.